Tribunal: TJSP
Processo: 0022127-35.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – RELATO SEGURO E INSUSPEITO DE POLICIAL CIVIL SECUNDADO POR PROVA PERICIAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – NEGATIVA JUDICIAL DO RÉU ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS – REGIME ABERTO E PENAS SUBSTITUTIVAS MANTIDOS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – RELATO SEGURO E INSUSPEITO DE POLICIAL CIVIL SECUNDADO POR PROVA PERICIAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – NEGATIVA JUDICIAL DO RÉU ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS – REGIME ABERTO E PENAS SUBSTITUTIVAS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000689353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0022127-35.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo
do Campo, em que é apelante JOSÉ SÉRGIO ONORIO DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0022127-35.2013.8.26.0564 – VOTO No 48696
2/7
Voto no 48696
APELAÇÃO CRIMINAL no 0022127-35.2013.8.26.0564
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - (Processo no 0022127-35.2013.8.26.0564)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: José Sérgio Onorio da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – SENTENÇA
CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – RELATO SEGURO E INSUSPEITO
DE POLICIAL CIVIL SECUNDADO POR PROVA PERICIAL – CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – NEGATIVA JUDICIAL DO RÉU ISOLADA –
CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS – REGIME ABERTO E PENAS
SUBSTITUTIVAS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
JOSÉ SÉRGIO ONÓRIO DA SILVA foi condenado pelo
r. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de SÃO BERNARDO DO
CAMPO, nos autos do Processo no 976/2013, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Anderson Fabrício da Cruz, como incurso
no artigo 304 do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto e, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no
valor mínimo legal, substituída a pena de prisão por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, mais prestação pecuniária, no
valor de 01 (um) salário mínimo, a entidade pública ou privada com

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0022127-35.2013.8.26.0564 – VOTO No 48696
3/7
destinação social (fls. 170/174).
O apelante foi processado porque, no dia 25 de
fevereiro de 2013, por volta das 16h, fez uso de documento público
falso, qual seja: a Carteira de Nacional de Habilitação de no
044490278333.
Apela,
pleiteando a
absolvição, por insuficiência
probatória (fls. 201/203).
Contrariado
o
recurso
(fls. 209/210),
a
douta
Procuradora de Justiça Dra. Ana Margarida M. Junqueira Beneduce
opina pelo seu desprovimento (fls. 218/220).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Há suficiente prova a embasar a solução condenatória. Com efeito, o policial civil Paulo confirmou
amplamente a acusação. Relatou que JOSÉ SÉRGIO, ao comparecer
à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre a suspeita
de estar usando veículo clonado, acabou apresentando o documento
referido na acusação. O documento parecia verdadeiro, mas, após
consulta ao prontuário do apelante, verificou que ele não era
habilitado. JOSÉ SÉRGIO acabou admitindo ter comprado o
documento.
Elio confirmou ter recebido multas de trânsito, a que
não deu causa. Compareceu à Delegacia de Polícia para prestar
esclarecimentos, tendo ali tomado conhecimento de que seu veículo
havia sido clonado.
O apelante confessou amplamente a autoria delitiva
extrajudicialmente. Em Juízo, não foi interrogado, por ter sido

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0022127-35.2013.8.26.0564 – VOTO No 48696
4/7
decretada sua revelia (fls. 112).
O documento referido na acusação foi apreendido,
consoante o auto de fls. 09, e devidamente periciado no curso do
processo, tendo a experta subscritora do laudo documentoscópico de
fls. 37 atestado sua falsidade.
A prova é, assim, mais do que suficiente para
embasar a solução condenatória.
É
inegável
o
valor
probatório
da
confissão
extrajudicial quando entrosada com outros elementos de convicção,
como por exemplo, as máximas da experiência e a prova indiciária
(MAGALHÃES NORONHA, Curso de Direito Processual Penal, 3a ed.,
Saraiva, no 65, p. 119; JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de
Direito Processual Penal, 1a ed. atualizada, 1997, v. II, p. 303;
ADALBERTO Q. T. CAMARGO ARANHA, Da Prova no Processo Penal,
3a ed., Saraiva, 1994, cap. XVIII, no 4, p. 195; RT 715/481, 724/712,
725/667, 729/583, 742/605 e 752/632).
Nesse contexto, a retratação sob o crivo do
contraditório só tem força se outros elementos de convicção vierem
em seu auxílio, até porque não basta ao réu alegar o que lhe
aprouver para combalir o teor da acusação imputada, na medida em
que “simples afirmação, sem o prestígio e o conforto de outras provas,
colocando-se em ângulo sombrio nos autos, não é suficiente para
trazer ao descortino 'in dúbio pro reo'” (FERNANDO ALMEIDA
PEDROSO, Prova Penal, Aide, p. 51).
Além disso, não há porque duvidar das palavras do
policial ouvido. Ele não estava impedido de depor. Antes, devia
mesmo ser ouvido a respeito dos fatos, como se extrai do art. 6o,
inciso III, do Código de Processo Penal.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0022127-35.2013.8.26.0564 – VOTO No 48696
5/7
A só condição de policiais não torna as testemunhas
suspeitas. Seus depoimentos são colhidos mediante o compromisso
de dizer a verdade, como qualquer outra testemunha e, destarte,
suas afirmações são sopesadas em conjunto com as demais provas.
Nesse sentido o julgado emanado desta egrégia Corte
de Justiça: “São cansativas as alegações costumeiras contra a
palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em
prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas,
os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente
desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser
aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto
probatório existente nos autos (...)” (Relator Desembargador ANTONIO
LUIZ
PIRES
NETO,
Apelação
Criminal
no
0002502-24.2008.8.26.0068).
Não bastasse isso, nada obstante os respeitáveis
entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que
possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição
de uma declaração ou de um depoimento deve ser embasada em
fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas,
baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada
da realidade social.
Refutar a validade de um depoimento ou de uma
declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na
profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser
os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que
preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma
correspondente, postura temerária no Direito.
Ora, se alguém é indigno de fé, que o seja por

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0022127-35.2013.8.26.0564 – VOTO No 48696
6/7
questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas,
sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os
policiais, como o é, se praticado contra a pessoa do acusado.
Seria estranho o Estado selecionar pessoas para
integrar o quadro de seus funcionários e, depois, suspeitar delas
quando agem no cumprimento do dever.
A propósito do assunto, há julgado bastante
conhecido emanado do Supremo Tribunal Federal, acórdão da lavra
do Ministro CELSO DE MELLO, onde deixou assentado que: “O valor
do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente
quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunha do agente policial
somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do
estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as
demais testemunhas que suas declarações não encontram suporte
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC
74.608-0 DJU 11.04.97, p. 12.189).
No mesmo sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: “Os depoimentos dos agentes policiais merecem
credibilidade
como
elemento
de
convicção,
máxime
quando
corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo-
se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em
1o grau (Precedentes)” (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS
MARQUES, DJe 27/05/2013).
Também: “Conforme entendimento desta Corte, o

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0022127-35.2013.8.26.0564 – VOTO No 48696
7/7
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal. Precedentes.” (STJ HC 276.253, 5o Turma -
Relator Ministro JORGE MUSSI Dje 18/02/2014).
Restou, assim, evidenciado que JOSÉ SÉRGIO, ao
comparecer à Delegacia de Polícia, apresentou o documento referido
na acusação aos policiais, de modo que fez uso dele, consumando o
delito em questão.
Mantém-se, assim, a solução condenatória.
As penas não merecem redução.
Foram, inicialmente, fixadas nos mínimos legais,
enquanto nas fases subsequentes da dosimetria penal não sofreram
alteração, nada havendo aqui a reparar.
Em seguida, foi imposto o regime mais brando, e a
pena de prisão foi substituída por duas penas restritivas de direitos,
soluções aqui mantidas.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator